Tribunal: CARF
Processo: 13888.904186/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.904186/2009-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.849 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
C P A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1302-000.847, de 11 de
agosto de 2020, exarada no julgamento do processo 13888.904178/2009-81, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação
da compensação de crédito de pagamento indevido de IRPJ trimestral com débitos do próprio
contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, o interessado alegou que certamente
havia o crédito a ser compensado. A par disso, anexou as correspondentes DCTF-retificadora e
DIPJ.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.904186/2009-28
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904186/2009-28

O órgão julgador de primeira instância, no entanto, independentemente da
apresentação de uma retificadora, considerou que a DCTF retificada após o despacho decisório
exigia comprovação mediante registros contábeis e demais documentos fiscais.
Inconformado, o interessado apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
esclarece que a redução do IRPJ apurado no trimestre foi motivada pela constatação de que o
coeficiente de presunção do lucro presumido a ser aplicado no caso da sua atividade (prestação
de serviços de radiologia) é o de 8% ao invés dos 32% originalmente considerados. Tal
entendimento se coaduna com o decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, as instruções normativas que trataram restritamente o tema não podem ser aplicadas.
Junta cópias do livro razão e relatório de insumos utilizados pela empresa para consecução de
suas atividades, discriminando-se o material técnico utilizado, o material de consumo e a mão de
obra de terceiros.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu que a DCTF retificada após o despacho
decisório exigia comprovação mediante registros contábeis e demais
documentos fiscais.
De fato, a única prova apresentada com a manifestação de
inconformidade foram as correspondentes DCTF-retificadora e DIPJ.
No recurso voluntário, o interessado esclarece que a redução do IRPJ
apurado no trimestre foi motivada pela constatação de que o coeficiente
de presunção do lucro presumido a ser aplicado no caso da sua atividade
(prestação de serviços de radiologia) é o de 8% ao invés dos 32%
originalmente considerados. Tal entendimento se coaduna com o
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos. Assim, as
instruções normativas que trataram restritamente o tema não podem ser
aplicadas. Junta cópias do livro razão e relatório de insumos utilizados
pela empresa para consecução de suas atividades, discriminando-se o
material técnico utilizado, o material de consumo e a mão de obra de
terceiros.
Quanto ao fato de esses documentos só terem sido trazidos aos autos em
sede de recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16
do Decreto no 70.235/72 (que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal - PAF) acerca da preclusão do direito do contribuinte apresentar
prova documental após a impugnação:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904186/2009-28

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em
homenagem ao princípio da verdade material, vem temperando a
possibilidade de apresentação de novos elementos de prova após a
impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido
da própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a
estabelecida pelo referido § 4o do artigo 16 do PAF, o legislador já
sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente relevantes para
a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros
aplicadores. Eventual superação da regra, sob a influência de princípios
que pareçam acentuadamente ofendidos em determinados casos
concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há de ser feita
em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária
(Cf. Ricardo Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length
e Praticabilidade – São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação
revestem-se de características que permitem enquadrá-los na própria
regra veiculada no § 4o do artigo 16. Isso porque as três alíneas que
enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem conceitos
abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de
interpretação pelo aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de
“força maior”, “fato ou direito superveniente” e “fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ
quando esta fundamenta sua decisão no argumento de que a DCTF
retificada após o despacho decisório exigia comprovação mediante
registros contábeis e demais documentos fiscais. Daí, o cabimento dos
novos elementos trazidos aos autos. Trata-se, em verdade, do chamado
"diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Quanto à apresentação da retificadora após a ciência do despacho
decisório, esta turma já possui entendimento consolidado no sentido de
que, para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a
retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerentes
com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904186/2009-28

APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO
DE 2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório
que denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação
de DARF de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do
contribuinte quanto ao seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a
apresentação de declaração de compensação à prévia retificação de DCTF, bem
como ausente comando legal impeditivo de sua retificação enquanto não
decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é
possível a retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins
de formalização do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as
demais provas produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa)
A meu ver a questão da possibilidade de a empresa se valer do
coeficiente de presunção de 8% demandaria maiores investigações acerca
das circunstâncias fáticas da efetiva prestação de serviço. Em outras
palavras, haveria que se saber se a totalidade dos serviços prestados pela
recorrente no período considerado se enquadra na extensa equiparação
normativa e jurisprudencial promovida para os serviços hospitalares
previstos na ressalva contida na alínea “a”, do inciso III, do § 1o, do art.
519, do antigo RIR/99.
Contudo, o REsp no 1.116.399/BA, decidido na sistemática dos recursos
repetitivos, entendeu que basta a previsão no contrato social de que as
atividades do contribuinte estão vinculadas à prestação de serviços
médicos, diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda
maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares
ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, para que
seja possível o enquadramento naquele coeficiente. Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES".
INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE
DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO
NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos
destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência
médica integral.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904186/2009-28

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu
que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
"serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não
considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério
subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na
mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da
Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei
(a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de
pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95,
pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos
regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar,
mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se
aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a
redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta
da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da
receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei
9.249/95
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas
médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao
benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no
caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta
auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos
laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
Tal é a situação da recorrente, conforme pode ser observado na cláusula
atinente ao objeto em seu contrato social (prestação de serviços
radiológicos em geral). Portanto, de acordo com o entendimento do STJ,
ela tem o direito de se valer do coeficiente de presunção no patamar de
8% aplicável à totalidade da receita auferida no período (com exceção de
eventuais consultas médicas).
A observância das decisões proferidas pelo STJ, na sistemática dos
recursos repetitivos, é obrigatória nos julgamentos do CARF. É o que se
depreende do § 2o do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904186/2009-28

CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Veja-se seu
teor:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os
documentos ora juntados não permitem uma análise conclusiva nesta
instância de julgamento, acerca do direito creditório apurado a partir do
lucro presumido com a aplicação do percentual de 8%, sem uma
adequada confrontação com outros dados que possam estar disponíveis
nos sistemas de informações da Receita Federal, bem como que possam
ser solicitados via intimação à própria interessada. Por exemplo, não se
sabe se a dedução a título de imposto retido na fonte é confirmada com as
DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, nem se os respectivos
rendimentos se incluem dentre aqueles oferecidos à tributação.
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas
envolvendo a análise do crédito é considerada fundamental para a sua
segurança, conforme prudentemente atestado no Parecer Normativo Cosit
no 2/2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de verificar a sua
efetiva disponibilidade (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os
valores estão corretos e se todos os documentos que o originaram se
coadunam com o disposto nos sistemas da Receita Federal. Veja-se:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou
mesmo depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da
livre convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador
administrativo pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e
que o indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF.
Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o valor do
pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor,
entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não
homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão
julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos termos
do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a análise do
crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito,
pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já
não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias
que podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes.
Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva
disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se
os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se
coadunam com o disposto nos sistemas da RFB. (grifei)

Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados
disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904186/2009-28

suficientes para decidir sobre a segurança do crédito, muito menos
possuem as turmas julgadoras do CARF. É, de fato, extremamente
temerário que se prossiga com a análise do direito creditório a partir de
cópias e extratos de documentos cuja fidedignidade das informações
neles contidas sequer podem ser validadas.
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de
tentar amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma
de encaminhamento dos diversos casos em que é necessária a sequência
da análise pela unidade de origem, por não chegar a um bom termo que
pudesse
considerar
logicamente
coerente,
resolvi
retornar
ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros
colegiados no exercício de mandatos anteriores nesta Casa, qual seja,
propor que esses tipos de análise sejam concluídas mediante diligência.
Destarte, proponho que o presente julgamento seja convertido em
diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados (se não
foram alocados em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos
e se todos os documentos que os originaram se coadunam com o
disposto nos sistemas de informações da Receita Federal;
b) Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os extratos
de registros contábeis e declarações, a partir de dados consolidados
contidos naqueles mesmos sistemas de informações;
c) Confirme se a dedução a título de imposto retido na fonte é
confirmada com as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, bem
como se os respectivos rendimentos se incluem dentre aqueles
oferecidos à tributação;
d) Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos
que entender pertinentes; e
e) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim
de consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe
ciência ao contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de
trinta dias.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904186/2009-28

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor, para que a unidade de origem adote as
seguintes providências:
a) Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados (se não foram
alocados em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os
documentos que os originaram se coadunam com o disposto nos sistemas de
informações da Receita Federal;
b) Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os extratos de
registros contábeis e declarações, a partir de dados consolidados contidos
naqueles mesmos sistemas de informações;
c) Confirme se a dedução a título de imposto retido na fonte é confirmada com as
DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, bem como se os respectivos
rendimentos se incluem dentre aqueles oferecidos à tributação;
d) Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que entender
pertinentes; e
e) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital